Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717730-87.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: BENEVALDO JESUS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No caso em exame, a parte ré interpôs recurso inominado, sem, contudo, comprovar o recolhimento das custas processuais, limitando-se a juntar o preparo. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Logo, é deserto o recurso. ISSO POSTO não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, do valor da condenação, pelo recorrente. Brasília/DF, 11 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J